Tribunal: STJ
Processo: 0267698-11.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 49579 - SP(2025/0267698-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA DA ROCHA FERNANDES - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: MARCELO ROCHA FERNANDES - INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: ROSIMARA
ROCHA
FERNANDES
DE
MATTOS
-
INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: LUCIMARA PORCEL - SP198803
KARINA RIBEIRO MORELE - SP405057
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECLAMADO
: TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO - TNU
EMENTA

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO
NÃO ADMITIDO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A reclamação que é da atribuição desta Corte Superior está prevista no
I,
art. 105,
f, da Constituição Federal e constitui garantia constitucional destinada à preservação
da competência do Superior Tribunal de Justiça ou à garantia da autoridade de suas
decisões, em caso de descumprimento de seus julgados, não servindo para a
preservação da jurisprudência deste Tribunal ou, ainda, como sucedâneo recursal.
2. Não cabe reclamação no âmbito do Juizado Especial Federal, porquanto a
prevê o cabimento de pedido de uniformização de interpretação
Lei n. 10.259/2001
de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito
material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
18/02/2026
24/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa,
Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
25 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54461892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/02/2026 22:34:04
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: b37e72df-b59f-479e-921b-8bbe9217db1d

AgInt na RECLAMAÇÃO No 49579 - SP (2025/0267698-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA DA ROCHA FERNANDES - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: MARCELO ROCHA FERNANDES - INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: ROSIMARA ROCHA FERNANDES DE MATTOS - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: LUCIMARA PORCEL - SP198803
KARINA RIBEIRO MORELE - SP405057
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECLAMADO
: TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO - TNU
EMENTA

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO
ADMITIDO.
UTILIZAÇÃO
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A reclamação que é da atribuição desta Corte Superior está prevista no
I, f,
art. 105,
da Constituição Federal e constitui garantia constitucional destinada à preservação da
competência do Superior Tribunal de Justiça ou à garantia da autoridade de suas
decisões, em caso de descumprimento de seus julgados, não servindo para a
preservação da jurisprudência deste Tribunal ou, ainda, como sucedâneo recursal.
2. Não cabe reclamação no âmbito do Juizado Especial Federal, porquanto a
prevê o cabimento de pedido de uniformização de interpretação de
Lei n. 10.259/2001
lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material
proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por MARIA APARECIDA DA ROCHA
FERNANDES - ESPÓLIO contra decisão proferida pela Presidência desta Corte indeferindo
liminarmente a reclamação.
Sustenta a parte agravante que "a presente reclamação nasceu pela necessidade de
preservar a competência desse Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o nobre Presidente
da Turma Nacional de Uniformização (TNU), manteve decisões anteriores que reformaram a r.
sentença de primeira instância e estão em confronto com a Lei e entendimento dominante deste
nobre Superior Tribunal".
Documento eletrônico VDA53269150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:43
Código de Controle do Documento: ccf74f2b-afbf-4363-9836-abf72ec59153

Argumenta que "tendo em vista a comprovação da incapacidade laborativa da parte
autora com intensidade e temporalidade compatíveis com o deferimento de aposentadoria por
invalidez, e presentes os demais requisitos dos artigos 42, 25 e 26, todos da Lei n.o 8.213 /91, é
devida a concessão desse benefício de aposentadoria por invalidez. Dessa forma, ao negar o
benefício devido, a nobre decisão fere de morte também a própria
em seus artigos
lei 8213/91,
referidos".
Sem contrarrazões (fl. 739).
É o relatório.

VOTO

O inconformismo não merece acolhimento, uma vez que a parte agravante não logra
desconstituir o fundamento do provimento recorrido, qual seja, o de não cabimento da reclamação
na hipótese em exame.
Com efeito, conforme asseverado, a reclamação que é da atribuição desta Corte
Superior está prevista no
I, f, da Constituição Federal e constitui garantia constitucional
art. 105,
destinada à preservação da competência do Superior Tribunal de Justiça ou à garantia da
autoridade de suas decisões, em caso de descumprimento de seus julgados.
No caso, não há usurpação de competência desta Corte tampouco descumprimento
de decisão deste Sodalício, uma vez que a parte reclamante, ora agravante, se insurge contra
decisão proferida no âmbito de Turma Recursal Federal, hipótese na qual há previsão expressa
de recurso para a Turma Nacional de Uniformização - TNU (art. 14 da Lei n. 10.259/2001 - Caberá
pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões
sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei).
Aliás, cumpre registrar que a parte reclamante interpôs Pedido de Uniformização,
que não foi admitido ao fundamento de que "Não se conhece de incidente de uniformização que
implique reexame de matéria de fato". Em sede de agravo, a inadmissão foi mantida pelo mesmo
fundamento acrescido do disposto na "Questão de Ordem n. 13/TNU: 'Não se admite o Pedido de
Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados
Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido', bem como da "
enuncia: 'o julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais
Súmula n. 77/TNU
quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual'.
Nesse contexto, forçoso reconhecer o não cabimento da reclamação, que não pode
ser utilizada como sucedâneo recursal.
A propósito, vejam-se os precedentes:
Documento eletrônico VDA53269150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:43
Código de Controle do Documento: ccf74f2b-afbf-4363-9836-abf72ec59153

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMACÃO. APLICACÃO
DE ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. DESCABIMENTO.
RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO.
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
E
MANIFESTAÇÃO DO MPF. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a reclamação
ajuizada com fundamento no
I, f, da Constituição Federal se destina a
art. 105,
garantir a autoridade das decisões proferidas por este Tribunal Superior, tomadas
em caso concreto, que tenham sido desrespeitadas pelas instâncias de origem em
processo que envolva as mesmas partes.
2. É incabível reclamação proposta como sucedâneo recursal, ou com o intuito de
aferir eventual contrariedade do acórdão reclamado a julgados do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Não há a necessidade de requisição de informações e posterior vista ao
Ministério Público Federal (MPF) porque a reclamação teve seu seguimento
negado nos termos do
do Regimento Interno do Superior
art. 34, inciso XVIII,
Tribunal de Justiça.
4. Não compete a este Tribunal Superior de Justiça o exame de preceitos
constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpar a
competência da Suprema Corte.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt na Rcl n. 47.880/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Seção, julgado em
DJEN de
)
18/2/2025,
21/2/2025.

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.
RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO A TNU. CONTROLE DE APLICAÇÃO
DE TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. UTILIZAÇÃO COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos do
I, f, da Constituição Federal e do
do
art. 105,
art. 988
a Reclamação tem como finalidade preservar a competência do
CPC/2015,
Superior Tribunal de Justiça ou garantir a autoridade de suas decisões, sempre
que haja indevida usurpação, por parte de outros órgãos, de sua competência
constitucional.
2. No caso dos autos, não se verifica qualquer das hipóteses previstas no texto
constitucional, tendo a parte reclamante sustentado, em síntese, que o julgado
impugnado decidiu em dissonância com o entendimento jurisprudencial desta
Corte, pretendendo, em verdade, utilizar-se da Reclamação como sucedâneo
recursal, o que não é cabível.
3. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não é cabível
reclamação diretamente contra decisão de turma recursal ou da própria Turma
Nacional, com a finalidade de discutir contrariedade à jurisprudência dominante
ou sumulada do STJ" (STJ, AgInt na Rcl 33.990/SP, Rel. Ministro OG
FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
. Nesse sentido: STJ,
01/02/2018)
Rcl 32.098/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe de
AgInt na Rcl 40.627/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
28/09/2020;
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 23/05/2022.
4. Ademais, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da
Documento eletrônico VDA53269150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:43
Código de Controle do Documento: ccf74f2b-afbf-4363-9836-abf72ec59153

Reclamação n. 36.476/SP, decidiu ser inadmissível a reclamação para controlar a
aplicação de tese firmada em recurso repetitivo.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.290/MG, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
8/3/2023,
10/3/2023.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53269150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:43
Código de Controle do Documento: ccf74f2b-afbf-4363-9836-abf72ec59153

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na Rcl 49.579 / SP
Número Registro: 2025/0267698-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00033455720204036303 33455720204036303
Sessão Virtual de
a
18/02/2026
24/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : MARIA APARECIDA DA ROCHA FERNANDES - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARCELO ROCHA FERNANDES - INVENTARIANTE
REPR. POR
: ROSIMARA ROCHA FERNANDES DE MATTOS - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : LUCIMARA PORCEL - SP198803
KARINA RIBEIRO MORELE - SP405057
RECLAMADO : TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO - TNU
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA DA ROCHA FERNANDES - ESPÓLIO
AGRAVANTE : MARCELO ROCHA FERNANDES - INVENTARIANTE
AGRAVANTE : ROSIMARA ROCHA FERNANDES DE MATTOS - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : LUCIMARA PORCEL - SP198803
KARINA RIBEIRO MORELE - SP405057
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Documento eletrônico VDA54448075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:17
Código de Controle do Documento: 128f5fa7-fb61-40c0-9cc0-22f73674a07c

RECLAMADO : TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO - TNU
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/02/2026
24/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54448075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:17
Código de Controle do Documento: 128f5fa7-fb61-40c0-9cc0-22f73674a07c